Tribunal: TJSP
Processo: 1005685-51.2018.8.26.0127
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1005685-51.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FRANSUELDO JERONIMO DA
SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame necessário parcialmente
provido. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005685-51.2018.8.26.0127 -Voto no 26.589
2
Remessa Necessária Cível no 1005685-51.2018.8.26.0127
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Fransueldo Jeronimo da Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: Carapicuíba
Voto no 26.589
ACIDENTE DE TRABALHO – APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ CESSADA ADMINISTRATIVAMENTE
APÓS
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
MÉDICA
-
VIGILANTE – LESÃO POR DISPARO DE ARMA DE
FOGO
NO
MEMBRO
INFERIOR
DIREITO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
APURADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR
DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– AUXÍLIO-ACIDENTE COMO BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário parcialmente provido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro buscando
o restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária. Aduz
que desde o ano de 2003 percebe referido benefício e que, após ser
submetido à perícia médica no âmbito administrativo, o INSS lhe
comunicou que este seria cessado em 18.11.2019, ante a recuperação de
sua
capacidade
laborativa.
Contudo,
os
males
incapacitantes
permanecem e lhe impossibilitam o exercício de atividades laborativas,
por isso requer a manutenção da aposentadoria por invalidez, ou,
subsidiariamente, a concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente.
Foi deferida a antecipação de tutela para restabelecimento
imediato da aposentadoria (fls. 107/108). Os embargos declaratórios do
INSS contra essa decisão, informando a continuidade do pagamento das
"mensalidades de recuperação", não foram recebidos, mas houve
reconsideração pelo Juízo a quo da decisão anterior, com revogação da
tutela antecipada (fls. 168/169).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005685-51.2018.8.26.0127 -Voto no 26.589
3
A ação foi julgada parcialmente procedente, sendo o INSS
condenado a pagar ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício, devido a partir do dia seguinte ao da cessação da
aposentadoria por invalidez, e ao pagamento dos valores em atraso, com
abono anual, juros de mora, correção monetária e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa (fls. 223/227).
Não foram interposto recursos voluntários. Decisão
submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da
remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra o autor, na inicial, que foi aposentado por invalidez
(B92) em 24.04.2003 e que, após ser submetido a perícia no âmbito
administrativo, o INSS lhe comunicou a cessação de seu benefício a
partir de 18.05.2018 (com pagamento continuado até 18.11.2019 fl.
30), aduzindo que se encontrava recuperado. Contudo, os males
decorrentes do trabalho ainda permanecem e impedem o exercício de
atividade laborativa, por isso requer a manutenção da aposentadoria por
invalidez, ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente ou
auxílio-doença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005685-51.2018.8.26.0127 -Voto no 26.589
4
Na avaliação médica designada (fls. 184/191 e 214),
valendo-se dos exames físico e complementares, o expert constatou que
o obreiro apresenta “Circunferência das coxas medida a 10 cm acima
do polo superior das patelas revelou 40 cm a direita e 41,5 cm a
esquerda (atrofia). Limitação dos movimentos do joelho esquerdo (arco
ativo de movimento de 0o a 30o). Circunferência das pernas medida a
10 cm abaixo do polo inferior das patelas revelou 38,5 cm a direita e
37 cm a esquerda (atrofia). Perda da flexão dorsal do tornozelo e pé
direito. Diminuição da força do membro inferior direito. Marcha:
claudicante." (fl. 186).
Em sua conclusão, afirmou: "Durante o exame pericial o
autor apresentou atrofia muscular da coxa e perna direita, limitação do
arco de movimentos do joelho direito, perda da flexão dorsal do
tornozelo direito, diminuição da força do membro inferior direito. Não
apresentou alteração da sensibilidade e apresenta déficit de marcha.
(...) Submetido a cirurgia evoluiu com perda do rim esquerdo e lesão
nervosa na perna direita (lesão do nervo ciático popliteo externo). A
lesão do nervo ciático politeo externo se traduz em transtorno de apoio
de marcha. O paciente apresenta dificuldade de realizar a flexão dorsal
do pé o que constitui uma dificuldade para marcha. (...) 1. O Autor
apresenta incapacidade laboral parcial e permanente do ponto de vista
ortopédico no momento." (fls. 187/188).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005685-51.2018.8.26.0127 -Voto no 26.589
5
assertivas periciais.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo deferiu ao
obreiro o benefício de auxílio-acidente, compatível com a incapacidade
apurada pela perícia (parcial e permanente), afastando, com isso, o
pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez, uma vez
que não identificada a presença dos pressupostos para a concessão de tal
benefício, no caso, incapacidade total e permanente.
Por sua vez, o nexo etiológico ocupacional restou
reconhecido pela perícia e pelo INSS, diante da concessão do auxílio-
doença e aposentadoria acidentária (fls. 131/133). Há também CAT da
empregadora (fl. 67).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, eis que
para o deferimento do benefício acidentário de auxílio-acidente é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor
o deferimento da reparação.
Tendo em vista que a sentença é ilíquida, a verba honorária
deve ser fixada somente na fase de liquidação, conforme estabelece o
art. 85, §4o, II do CPC. Saliente-se que deve ser aplicada a Súmula 111
do STJ, que em nada conflita com as regras trazidas pelo novo CPC. Dá-
se provimento, neste ponto, ao reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005685-51.2018.8.26.0127 -Voto no 26.589
6
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, consigno que o
montante devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente
corrigido pelos índices econômicos pertinentes, a serem fixados na fase
de liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e
Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE. Acolhe-se parcialmente, também neste ponto, o reexame
necessário.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator